Tribunal: TJPA
Processo: 0001713-74.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001713-74.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: H. B. DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo autor da ação de busca e apreensão, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação válida decorrente de inércia do autor. Recurso fundado em alegada necessidade de intimação pessoal da parte, sob pena de cerceamento de defesa, e suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, diante da inércia do autor em promover a citação válida do réu, demanda intimação pessoal da parte autora, bem como se tal medida configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da cooperação judicial e da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida inviabiliza a formação da relação jurídica processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A hipótese não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação eletrônica do advogado regularmente constituído, conforme previsão do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a intimação pessoal do autor nos casos de extinção por ausência de pressuposto processual, distinguindo-os das hipóteses de abandono da causa.
6. Inexistente violação aos princípios constitucionais e processuais suscitados, uma vez que não se pode transferir ao juiz a responsabilidade por diligências que cabem exclusivamente à parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em promover a citação válida do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal.
2. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 ao advogado devidamente habilitado supre qualquer exigência de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e §1º; 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 22.05.2023; AgInt no REsp 2070207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001713-74.2013.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO/APELADO: H. B. DOS SANTOS FILHO - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 29188749), em que neguei provimento ao recurso de Apelação interposto pelo agravante, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de H. B. DOS SANTOS FILHO - ME, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em promover a citação válida da parte ré. Recurso fundamentado em alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal do advogado e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em viabilizar a citação válida, configura nulidade por ausência de intimação pessoal do advogado, ou violação a princípios processuais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial à constituição da relação jurídica processual, cuja ausência impede o prosseguimento válido da demanda.
4. A inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais e indicar meios alternativos para localização da parte ré justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Não se aplica à hipótese o § 1º do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.
6. A intimação do advogado regularmente habilitado, realizada por meio eletrônico conforme a Lei nº 11.419/2006, é válida e suficiente, inexistindo nulidade por ausência de intimação via AR.
7. Não há violação aos princípios da cooperação, contraditório ou devido processo legal, tampouco cerceamento de defesa, pois o autor foi devidamente intimado e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em promover a citação válida do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal.
2. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/2006 ao advogado devidamente habilitado supre qualquer exigência formal de ciência da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e §1º; 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0024834-67.2015.8.07.0003, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 19.04.2017.

Em suas
razões
de Agravo Interno, sob Id. 29652278 o agravante assevera que a extinção do feito sem a devida intimação pessoal da parte autora configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal). Argumenta que a decisão atacada impediu o regular exercício do direito de ação, negando a devida prestação jurisdicional.

Invoca, ainda, o Princípio da Cooperação Judicial (art. 6º do CPC/2015), ressaltando que o juiz, como sujeito do processo, deveria ter adotado medidas menos gravosas antes de extinguir o feito, inclusive por ser evidente o interesse do autor no prosseguimento da demanda.

Defende, com base nos princípios da celeridade e da economia processual, que o processo não poderia ser extinto sem que fossem esgotadas as vias para saneamento de eventuais vícios, especialmente diante da relevância do bem jurídico em disputa (garantia fiduciária), da mora comprovada e do valor já dispendido para distribuição da ação.

Ao final, requereu a retratação da decisão monocrática e o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Insurge-se o agravante acerca da impossibilidade de extinção do feito, sem resolução de seu mérito, pois não teria havido intimação pessoal do seu patrono, circunstância que configuraria cerceamento de defesa. Aduz, ainda, que a decisão contrariaria os princípios da economia e celeridade processual, bem como da cooperação processual, pleiteando, por isso, a reforma do decisum para o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

O art. 485, IV, do CPC estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Nessa toda, a citação válida é um requisito de validade processual intrínseco, por meio da qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual; portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com isso, a ausência de citação válida,
ocasionada
pela inércia do autor/recorrente, constitui a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Reitero que a ausência deste não se dá em decorrência da simples ausência do agravante, mas da consequência desta conduta, a saber,
a impossibilidade de efetivação da citação ante a desídia.

No presente caso, instado a se manifestar acerca da certidão informando a citação frustrada do recorrido, o recorrente deixou transcorrer o prazo
sem emitir qualquer manifestação ou requerer novas diligências para a efetivação daquela
.

Assim, a ausência de sua realização impossibilita o regular desenvolvimento do processo e justifica, de forma irretocável, sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

Por consequência, não se aplica à espécie o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, o qual exige a intimação pessoal apenas nas hipóteses de extinção por abandono da causa (inciso III), e não por ausência de pressuposto processual, como é o caso. Conforme apontado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara
ao dispensar a intimação pessoal da parte autora quando a extinção se der por ausência de impulso para a citação válida, in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor.
2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)
. 2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" ( AgInt no AREsp n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No caso sub judice, verificou-se que o patrono do agravante encontrava-se devidamente habilitado nos autos e foi regularmente intimado por meio eletrônico, em conformidade com o art. 5º, § 3º, da Lei n.º 11.419/2006, deixando, todavia, o prazo legal transcorrer sem qualquer manifestação.

Ademais, o argumento de que a extinção feriu o princípio da cooperação judicial não se sustenta. A cooperação processual, prevista no art. 6º do CPC/2015, impõe deveres a todos os sujeitos do processo — inclusive às partes — de agir com lealdade e diligência para alcançar a solução de mérito em tempo razoável. Contudo, não se pode exigir do magistrado condutas substitutivas à parte autora, sobretudo diante de sua reiterada inércia, como no caso.

Ainda que o agravante alegue a prática de diligências para localização do bem ou da parte contrária, não logrou comprovar nos autos qualquer requerimento útil para o regular andamento da demanda. Restou silente após ser instado a indicar novo endereço ou pleitear providência alternativa, como a conversão da ação em execução, configurando total desídia processual.

A extinção da demanda, portanto, não afronta os princípios constitucionais invocados pelo agravante. Ao contrário, está em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, ambos alçados à categoria de garantias fundamentais pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 14/04/2026